Tribunal: TJDFT
Processo: 0705863-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE TRANSPORTES COOPERBRÁS (Id. 26410239) contra o acórdão proferido no Agravo de Instrumento, cuja ementa (Id. 25845966) recebeu a seguinte redação: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. BENS PENHORÁVEIS. MEIO MENOS GRAVOSO. INEXISTÊNCIA. 1. A penhora de bens para pagamento do débito atualizado deve observar, sempre que possível, a ordem de preferência estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil. 2. Na forma do artigo 866 do Código de Processo Civil, é possível a penhora de percentual do faturamento da empresa, desde que preenchidos os requisitos legais, dentre eles, a inexistência de outros bens penhoráveis. 3. Diante da inviabilidade de constrição de outros bens ou de adoção de meio menos gravoso para a devedora, impõe-se a penhora de percentual razoável incidente sobre o faturamento da sociedade empresária. 4. Ausentes prova de quitação da dívida e de outros bens passíveis de penhora, o deferimento do pedido de penhora de 15% (quinze por cento) relativo a valores a serem recebidos, em decorrência de contrato celebrado com o Distrito Federal, até o limite do débito em execução, não causa onerosidade excessiva à executada e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Liminar revogada. 6. Recurso conhecido e desprovido Em suas razões recursais, a embargante/agravante aponta vícios no julgado. Sustenta, em síntese, a ocorrência de erro de fato, sob o fundamento de que “o acórdão pautou-se em falsa premissa fática ao considerar que a declaração de quitação já havia sido apreciada pelo juízo de primeiro grau e por esta relatora e que não teria sido fornecida por representante da embargada/exequente com poderes de receber e dar quitação” (ID 26410239 – pág. 2). Alega que “se o erro de fato é capaz de ensejar a desconstituição da coisa julgada através de uma ação rescisória, é razoável que se considere o erro de fato como situação idônea a desafiar os embargos de declaração. Em caso de entendimento diverso, o erro de fato consubstancia verdadeira omissão no julgado, que igualmente recomenda a integração do julgado” (ID 26410239 – pág. 7). Aduz, ainda, que a “declaração de quitação” de que se trata o presente agravo de instrumento, colacionada no id. 77123822 dos autos originários, refere-se a documento novo, que ainda não foi apreciado pelo Juízo a quo, de modo que a questão não estaria preclusa. Prequestiona a matéria. Requer, ao final, a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração para sanar supostos vícios apresentados. Contrarrazões devidamente acostadas, conforme Id 26807261, oportunidade em que a embargada/agravada requer a aplicação de multa por litigância de má-fé. Após regular instrução deste feito, a parte embargante/agravante peticiona nos autos informando a perda do interesse recursal em razão de a "declaração de quitação" ter sido apreciada pelo Juízo competente. É o breve relatório. Decido. Em consulta processual no sítio de internet deste Tribunal de Justiça, verifica-se que, no processo de origem (ação ordinária no. 0706361-85.2021.8.07.0001) fora proferida decisão, em 27/10/2021, nos termos seguintes (ID 107063462 dos autos originários): Chamo o feito à ordem. Por meio da decisão de Id 66165829 restou consignado que: (i) a carta de anuência não induz quitação dos acessórios, pois a sistemática legal de pagamento de título protestado prescreve que este é realizado mediante valor histórico (art. 19 da Lei n. 9.492/97), o que não inibe o credor de cobrar a diferença decorrente de correção monetária e juros de mora; e (ii) Os honorários de sucumbência também não são abarcados pelo mero pagamento extrajudicial após o ajuizamento da demanda, se não houve expressa ressalva em acordo. A mencionada decisão foi mantida no AGI n.o 0728057-2020.8.07.0000. A executada, mais a frente, juntou aos autos “Declaração de Quitação”, assinada por Elisângela Gomes dos Santos, que figura na como procuradora da administradora da empresa exequente (vide declaração e procuração em Id 77123823). Manifestação do exequente em Id 79185846, acompanhado de declaração do sócio majoritário da empresa exequente de Id 79185848. É o breve relato. Decido. Na decisão de Id 66165829 este juízo apreciou unicamente se a carta de anuência, que serviu para dar baixa no protesto, teria o condão de afastar encargos acessórios da dívida e os honorários de sucumbência. Não houve, de fato, até o momento, qualquer valoração a respeito do documento juntado em outubro de 2020, consistente na “Declaração de Quitação”, até porque é documento novo e foi elaborada em momento posterior a decisão de Id 66165829. Também nos embargos à execução a validade da “Declaração de Quitação” não foi apreciada, pois a sentença menciona (cópia em Id 103957001) que “Não obstante, eventuais valores pagos pela embargante após o ajuizamento dos embargos devem ser decotados da execução, bastando a sua comprovação no bojo do feito executivo”. Em outras palavras, o pagamento posterior à propositura dos embargos, ajuizado em 2017, caso existente, deveria ser comprovado na execução para fins de abatimento. Esse é teor que se extrai da sentença. Feito esse registro, observo que a mencionada declaração afirma que a empresa dá quitação plena aos débitos em execução no processo n. 0004053-90.2016.8.07.0002, inclusive honorários. Embora a quitação da representante da empresa exequente não tenha o condão de alcançar os honorários advocatícios, verba de titularidade própria do advogado, que não assina a “Declaração de Quitação”, o valor principal em execução e seus acessórios, aí compreendidos os encargos de atualização, foram objeto de quitação, conforme expressamente reconhece o documento mencionado. Observo que a declaração em sentido contrário de um dos sócios – WILDES SILVA, ainda que majoritário, juntada pelo patrono do exequente, não tem maior relevância jurídica, pois este não é administrador da sociedade e, portanto, não possui poderes de gestão sobre os negócios da pessoa jurídica. A sócia administradora da empresa exequente é MARIA DALVA VIEIRA DA SILVA, que por sua vez outorgou procuração com poderes de receber e dar quitação para Elisângela Gomes dos Santos. A procuração outorgada em favor de Elisângela não tem prazo e não consta que tenha sido revogada em data anterior à declaração juntada aos autos, nem mesmo há impugnação quanto a sua autenticidade, mas apenas quanto à sua eficácia em face da necessidade de prestação de contas. A cláusula que estipula prestação de contas, por seu turno, também não impede a eficácia da declaração de quitação. Com efeito, salvo isenção expressa ou legal, a prestação de contas é dever inerente a todo mandatário (art. 668 do CC). A exigência de prestação de contas, portanto, não impede a consumação dos efeitos dos negócios para os quais outorgado os poderes na procuração, apenas impede o encerramento do vínculo que une mandante e mandatário. Ora, diante dos argumentos expendidos, a declaração de quitação, assinada pela representante da credora, prova o pagamento e atende ao comando do art. 320 do CC. Ante o exposto, a execução prossegue apenas quanto aos honorários de sucumbência. (...) (grifei) Desta feita, verifica-se a perda superveniente do objeto deste recurso, nos exatos termos requeridos pela parte embargante/agravante na petição de ID 31193652, pois a "declaração de quitação", objeto de irresignação em sede de agravo de instrumento e nestes aclaratórios, de fato, foi apreciada pelo juízo a quo, que decidiu restringir a execução para abranger somente os honorários sucumbenciais, considerando quitado os débitos acessórios. Assim, não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de embargos de declaração, em razão da superveniente perda de seu objeto. Intimem-se. Publique-se.